Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-14.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-14.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA SOUSA - CPF: 016.608.121-35 (APELANTE), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE URBANO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – CABIMENTO - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A loteadora não se enquadra no conceito de instituição financeira, por isso não está autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c/c art. 161, § 1o, do CTN), de acordo com o artigo 1o da Lei da Usura (Decreto Lei n. 22.626/1933). Assim, a cláusula contratual que prevê o ajuste das parcelas com correção monetária pelo IGP-M e juros de 6% ao ano não se mostra abusiva.

Não há conduta ilícita praticada pela loteadora, uma vez que os valores exigidos decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007511-14.2017.8.11.0015

APELANTE:

DÉBORA DA SILVA SOUSA

APELADA:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DÉBORA DA SILVA SOUSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da ação de revisão de contrato c/c indenização por dano
proposta em face da
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
, que julgou improcedentes a pretensão autoral e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor, atualizado, da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente insiste na tese de revisar o contrato havido entre as partes, excluindo a cláusula de acréscimo de juros de 6% (seis por cento) ao ano, ao fundamento de que é abusiva a medida que dispõe expressamente
“desde a assinatura do presente contrato, todas as respectivas parcelas, além da correção monetária anual pelo índice IGPM serão acrescidas de juros mensais de 0,50% ou seja, 6% (seis por cento) de juros ao ano”

Sustenta que chegará um momento em que seus ganhos não serão suficientes para suportar o pagamento do parcelamento assumido.

Aponta sobre a abusividade, também, da cláusula de 10% (dez por cento) relativa as despesas comerciais, sem haver comprovação de qual valor foi gasto com essa finalidade.

Assevera que inúmeros autores pagaram e pagam suas parcelas com taxa de juros superiores a 6% ao ano, no caso do autor/apelante ele pagou 13% a.a. entre 10.08.2013 e 10.08.2014 e que tal cobrança configura violação à Lei de Usura, devendo ser indenizado por danos morais.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para: a) excluir do contrato a cláusula de acréscimo de juros de 6% (seis por cento) ao ano, restituindo-lhe, na forma simples, o que já foi cobrado; b) restituir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o total do contrato, referente a cláusula de publicidade e corretagem; e, por fim; c) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais. (Id.16150651)

Contrarrazões apresentadas. (Id.16150654)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DÉBORA DA SILVA SOUSA
firmou o instrumento de compromisso de venda e compra de imóvel urbano em loteamento em 07/12/2011 com a
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
para aquisição do lote de n. 7 (sete), quadra 06 (seis), com área de 303,60m2, do loteamento denominado Jardim Veneza, na cidade de Sinop/MT. (cláusula primeira), nos seguintes termos:

- Valor do imóvel: R$ 54.648,00 (Cláusula 3a)

- Forma de pagamento: entrada/sinal de R$ 455,40 através de pagamento de boleto bancário em 21/10/2011 e o restante de R$ 54.192,60 em 119 prestações mensais de R$ 455,40. (Clausula 3a –alínea A e B)

- Taxa de juros remuneratórios: 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mais correção monetária pelo IGP-M/FGV (cláusula 4a).

- Cobrança de despesas comerciais (comissões, publicidade) já incluídas no preço, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total bruto do lote vendido.

- Encargos de inadimplência: juros remuneratórios na taxa contratada, juros moratórios de 1% e multa de 2% (cláusula 6a).
(Id. 16150611)

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios cumulados com correção monetária e despesas de comissão e publicidade, ajuizou a presente ação de revisão de contrato c/c indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que se trata à hipótese de relação de consumo, porquanto constitui a apelada empresa jurídica que se enquadra no conceito de fornecedor e tem por objeto a comercialização de produtos (lotes de terra), sendo a autora/apelante pessoa física que adquiriu tal bem como destinatário final e, portanto, consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXEGESE DO INCISO VII DO ART. 51 DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A existência de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de natureza consumerista não os excluem da apreciação do Poder Judiciário.
2. Constatado o fato de que a controvérsia em questão se submete aos ditames do CDC, não se pode ignorar os termos do seu art. 51, VII,
que estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem. 3. Só há falar em eficácia da cláusula compromissória já prevista em contrato de adesão se o consumidor vier a tomar a iniciativa do procedimento arbitral, ou se vier a ratificar posteriormente a sua instituição, no momento do litígio em concreto, confirmando a intenção da eleição de outrora. 4. “Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo policitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão”. (REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) 5. “Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória. ” (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018) ” –
(TJMT Apelação Cível 1024893- 39.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2019, Publicado em 21/03/2019)

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

Do instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel urbano em loteamento firmado entre a autora, ora apelante e a loteadora, ora apelada foram pactuados juros remuneratórios à taxa 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mais correção monetária pelo IGP-M/FGV (cláusula 4a).

Verifica-se que tais percentuais estão em consonância com o limite legal previsto na Lei de Usura (Decreto Lei n. 22.626/1933), bem como artigo 406 do Código Civil.

Com efeito, de se destacar, em tais situações, ou seja, em que a requerida não se enquadra no conceito de instituição financeira, incidem as disposições da Lei de Usura, uma vez que não há permissão legal ou regulamentar para cobrança de juros que superem o limite ali previsto, senão vejamos:

“Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. (Decreto n. 22.626/33) ”

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual. (Código Civil) ”

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (Código Civil) ”

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. (Código Tributário Nacional)."

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Da correção monetária

No que tange à correção monetária, como sabido, a inclusão desta nas parcelas convencionadas para longo período consiste em mecanismo lícito de recomposição do valor econômico da moeda, não gerando efetivo ganho à apelada.

Aliás, não se vislumbra abusividade na cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária pelo IGPM, uma vez que os juros têm a finalidade de remunerar o capital concedido para o financiamento destinado à aquisição do imóvel e o IGPM, a seu turno, tem por propósito atualização da moeda frente à sua desvalorização.

Logo, também neste item o
decisum
não merece reparos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REAJUSTE DAS PARCELAS -
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo IGPM nas parcelas de financiamento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, quando fixados dentro dos parâmetros legais.
“[...]
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
[...]” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
(TJMT Apelação Cível 1008495-95.2017.8.11.0015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/12/2019, Publicado em 10/12/2019)

Da cobrança de despesas de comissão – corretagem e publicidade
.

Com relação à cobrança de comissão de corretagem ou publicidade, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 960), a legalidade da cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que informado previamente o valor da aludida comissão mediante cláusula expressa.

Na hipótese, verifica-se, pela leitura do contrato, especificamente da cláusula terceira, parágrafo primeiro, a expressa disposição acerca da cobrança de despesas de comissões, consoante se observa abaixo:

“CLÁUSULA TERCEIRA (...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor das despesas comerciais (comissões, publicidade, etc) e tributárias originadas por este instrumento, já incluídas no preço, e fixado em 10% sobre o valor total bruto do lote vendido, devidamente atualizado. ” (Id. 16150611)

Como se vê, a cláusula declina de forma clara o percentual da corretagem e a exatidão das despesas com tal serviço, encontrando-se, portanto, em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Assim sendo, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Dano Moral
.

Como sabido, para se conceder a verba indenizatória, mister se faz a comprovação de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela apelada, uma vez que os valores exigidos decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

Logo, escorreita a sentença neste tópico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020